Tribunal: TJDFT
Processo: 0733851-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733851-46.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JOHNSON SANTOS RODRIGUES IMPETRANTE: JULIO CESAR FERREIRA ALVES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Johnson Santos Rodrigues que teve a prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do crime de maus-tratos a animais, tipificado no artigo 32 da Lei no 9.605/98 (autos no 0703709-32.2025.8.07.0009). 2. Na reavaliação determinada pelo art. 316 do Código de Processo Penal, a decisão destacou que não foram identificadas alterações que justificassem a revogação da prisão preventiva (autos no 0703709-32.2025.8.07.0009, ID no 242119325). 3. A medida extrema foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e da conduta atribuída ao paciente, bem como na conveniência da instrução criminal, uma vez que o paciente responde a vários outros processos. 4. Sustenta, em suma, que o paciente possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa, primariedade, ausência de periculosidade e necessidade de tratamento psiquiátrico, o que justificaria a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos dos artigos 317, 318 e 319 do Código de Processo Penal. 5. Destaca a necessidade de observância da Recomendação no 62/2020 e da Resolução no 474/2022 do CNJ, que orientam sobre a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas em casos que envolvam pessoas com transtornos mentais, além do princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da CF), para argumentar que a prisão preventiva configura antecipação de pena. 6. Afirma que o crime imputado não é doloso e que não há risco de fuga ou de obstrução à instrução criminal. Reitera que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes para garantir a aplicação da lei penal, como a proibição de aproximação dos locais relacionados ao fato, comparecimento periódico ao Juízo competente e imposição de tratamento psiquiátrico. 7. Pede a concessão de liminar para revogar a prisão preventiva, com a sua substituição por medidas cautelares, especialmente o encaminhamento do paciente para tratamento psiquiátrico, garantindo-lhe o direito de responder ao processo em liberdade, com respeito à sua condição de saúde e aos princípios constitucionais aplicáveis. 8. Cumpre decidir. 9. O paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime tipificado na Lei no 9.605/98, art. 32, §1o, “a” e CPB, art. 70, caput, por 3 vezes, referente ao Inquérito Policial no 327/2025-26a DP, Ocorrência Policial no 1756/2025-26a DP e processo no 0703709-32.2025.8.07.0009 da 1a Vara Criminal de Samambaia. 10. Na audiência de custódia a prisão em flagrante foi analisada, ocasião em que não foram identificadas ilegalidades. A conversão em prisão preventiva se justificou, pois o paciente já havia sido beneficiado com a liberdade provisória em 21/2/2025, sob a condição de não ter a posse, detenção ou a propriedade de animais. 11. Entretanto, o paciente adotou 3 (três) cachorros e novamente reiterou na conduta criminosa de praticar maus-tratos contra animais, além de ser reincidente em crimes dolosos, com condenação definitiva por embriaguez ao volante, lesões corporais, divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável. 12. Mesmo já sendo condenado e sabendo das consequências dos seus atos, pois estava cumprindo prisão domiciliar, o paciente voltou a cometer crimes, inclusive da mesma natureza e pouco tempo depois de ser beneficiado com a liberdade provisória. 13. Não obstante os argumentos defensivos, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos, diante da reiteração criminal do paciente e da gravidade da sua conduta, que indicam a necessidade da medida para resguardar a ordem pública e assegurar a eficácia da persecução penal. 14. A decisão reanalisou os fundamentos da prisão preventiva e pontuou que não houve mudança fática capaz de justificar a concessão da liberdade ao paciente, o que está em consonância com o contexto fático-jurídico dos autos. 15. A periculosidade social do paciente decorre da multirreincidência criminosa e das condutas que justificaram nova condenação penal, conforme já destacado (ID no 75128762 e seguintes). 16. A alegação de necessidade de tratamento psiquiátrico, embora relevante, não foi acompanhada de documentação técnica idônea que comprove a urgência ou a incompatibilidade da custódia com o tratamento médico. O sistema prisional no Distrito Federal dispõe de mecanismos para atendimento médico, inclusive psiquiátrico, conforme previsto na Recomendação CNJ no 62/2020, que não tem caráter vinculativo, tampouco revoga os requisitos legais da prisão preventiva. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não identifico os requisitos necessários para a concessão da liminar. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Johnson Santos Rodrigues. 19. Comunique-se e requisitem-se as informações. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 15 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO